Tribunal: CARF
Processo: 10855.900392/2006-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.900392/2006-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.919 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de abril de 2024
Recorrente
FIBERTEX NAOTECIDOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2002
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO.
O reconhecimento de direito creditório a título de saldo negativo reclama,
dentre outros requisitos, a efetividade no pagamento das antecipações
calculadas por estimativa, o que se comprovou.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo José Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância, que considerou a “Manifestação de Inconformidade Improcedente”, tendo por resultado
“Direito Creditório Não Reconhecido”.
2.

Foi lavrado Despacho Decisório (DD), de e-fls. 6, que não homologou
Declarações de Compensação (DComps), face ao não reconhecimento de direito creditório
pertinente a saldo negativo de CSL do ano-calendário de 2002, uma vez que “não foi possível
confirmar a apuração do crédito, pois o valor informado na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) não corresponde ao valor do saldo negativo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.900392/2006-13
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.919 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900392/2006-13

informado no PER/Dcomp”. O Contribuinte foi cientificado da decisão em 28/05/2008 (e-fls.
31).
3.

Irresignado, em 27/06/2008, apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls.
2/5), em que argumentou, em síntese, o seguinte:
3.1.

na época, o mesmo valor de saldo negativo de CSLL foi informado na DIPJ, qual
seja, o montante de R$ 168.036,96;
3.2.

em 2007, a ora intimada retificou a DIPJ, que foi protocolada em 25/09/2007. A
DIPJ-retificadora traz expresso, na ficha 17, o valor de saldo negativo de CSLL, qual seja, o
montante de R$ 159.575,48. Por um lapso, a Contribuinte não procedeu à retificação do
PER/Dcomp.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de piso, consubstanciada no Ac.
no 14-30.649 – 5a Turma da DRJ/RPO, proferido em sessão de 27/08/2010 (e-fls. 44/49), de que
se deu ciência ao Contribuinte em 15/10/2010 (e-fls. 55), cuja ementa foi vazada nos seguintes
termos:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2002
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO.
O reconhecimento de direito creditório a título de saldo negativo reclama efetividade no
pagamento das antecipações calculadas por estimativa, a constatação dos pagamentos
ou das retenções, a oferta à tributação das receitas que ensejaram as retenções e
comprovação contábil do valor devido na apuração anual.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária, conforme
artigo 170 do Código Tributário Nacional.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
Sob pena de preclusão temporal, o momento processual para o oferecimento da
manifestação de inconformidade é o marco para apresentação de provas e alegações
com o condão de modificar, impedir ou extinguir a pretensão fiscal, consideradas as
exceções previstas no estatuto processual tributário.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.919 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900392/2006-13

5.

Irresignado, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 57/63), em que,
para além dos argumentos expendidos, anexa cópias de livro Diário (e-fls. 181/193).
6.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 2a instância, consubstanciada
na Resolução no 1301-000.761, proferida em sessão realizada em 10/12/2019 (e-fls. 195/199),
cuja decisão foi vazada nos seguintes termos:
“(...)
Por essas razões, entendo que os autos não se encontram em condições de
julgamento, devendo ser remetidos à unidade de origem a fim de que a autoridade
fiscal designada para sua realização:
(i) analise os documentos acostados aos autos em sede de recurso voluntário de
forma a averiguar a legitimidade do crédito tributário pleiteado;
(v) ao final, elabore Relatório Conclusivo com as informações ora solicitadas”.
7.

Às e-fls. 212/219, a Autoridade Fiscal prestou as informações requeridas, nos
seguintes termos:
“2. Análise das parcelas do crédito do Saldo Negativo
A composição do crédito foi formada exclusivamente por recolhimentos por
estimativa de CSLL no valor total de R$ 168.036,96.
Pesquisas no sistema Fiscel confirmaram integralmente o valor informado.
empresa também acostou folhas dos Livros Diário e Razão demonstrando os
valores das estimativas registrados junto à conta contábil 1.1.03.07.05.
A Tabela 1 a seguir demonstra os valores. [...]
3. Intimação enviada à empresa
Foi encaminhado à empresa o Termo de Intimação no 047/2020 solicitando cópia
do Livro de Apuração do Lucro Real – Lalur e do Livro de Apuração da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – Lacs, do ano-calendário de 2002,
em consonância com os valores informados na ficha 09A – Demonstração do
Lucro Real e na ficha 17 – Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido, da DIPJ/2003 no 1276819.
A empresa apresentou o Lalur com valores que se coadunam com aqueles
informados na DIPJ/2003 no 1262174. Registre-se que esta DIPJ foi retificada
pela DIPJ/2003 no 1276819.
4. Indício de utilização do crédito em duplicidade
Foi comandado o Batimento, rotina operacional de apoio que refaz
eletronicamente a validação das parcelas de crédito e também busca identificar
alguns indícios que podem afetar a análise do crédito.
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.919 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900392/2006-13

Um desses indícios é a possibilidade de utilização do crédito em duplicidade em
processos em papel.
Nesse sentido, foi constatada a existência dos processos 13878.000115/2003-88,
13878.000114/2003-33
e
13878.000119/2003-66,
mas
pesquisas
mais
aprofundadas não identificaram que nesses processos a empresa tenha utilizado
em duplicidade o crédito em tela.
5. Indício de utilização das parcelas de crédito em Auto de Infração
Um outro indício averiguado é a existência de Auto de Infração lançado para o
mesmo período do crédito em análise e a possibilidade de que os valores
lançados tenham sido diminuídos por parcelas de composição do crédito em tela.
Aqui foi constatada a existência do Auto de Infração, controlado no processo
16024.000569/2007-11, no qual foram lançados valores decorrentes de
alterações no Livro de Apuração do Lucro Real - Lalur e no Livro de Apuração
da CSLL – Lacs, dos anos-calendário de 2002 e 2003, bem como lançamentos de
multas isoladas para estimativas de IRPJ e CSLL de maio de 2003.
Debruçando-nos sobre os valores lançados para o ano-calendário de 2002 em
função de alterações no Lalur e no Lacs, constatamos que decorreram do
transporte incorreto do Lucro Líquido antes do IRPJ com consequente redução
indevida na base de cálculo dos tributos.
As Tabelas 2 a 5 a seguir demonstram o Lalur e o Lacs, do ano-calendário de
2002, informados pela empresa e auditados pela RFB.
Tabela 2 – Lalur informado pela empresa

Fonte: Processo 16024.000569/2007-11 e DIPJ/2003 no 1262174
Tabela 3 – Lalur auditado

Fonte: Processo 16024.000569/2007-11 e DIPJ/2003 no 1262174
Tabela 4 – Lacs informado pela empresa

Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.919 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900392/2006-13

Fonte: Processo 16024.000569/2007-11 e DIPJ/2003 no 1262174
Tabela 5 – Lacs auditado

Fonte: Processo 16024.000569/2007-11 e DIPJ/2003 no 1262174
Em decorrência dos recálculos demonstrados nas Tabelas acima foram lançados
valores a título de IRPJ e CSLL para o ano-calendário de 2002, que não foram
reduzidos com parcelas do crédito da Tabela 1.
A Tabela 6 a seguir demonstra os valores lançados de ofício.
Tabela 6 – Valores de IRPJ e CSLL lançados – AC 2002

Fonte: Processo 16024.000569/2007-11
Registre-se que a empresa apresentou a DIPJ/2003 retificadora no 1276819, em
25/09/07, mas que foi desconsiderada no procedimento de fiscalização em função
de a empresa ter perdido a espontaneidade.
A empresa apresentou, então, Impugnação e Recurso Voluntário junto ao Auto de
Infração controlado no processo 16024.000569/2007-11. A Impugnação foi
julgada improcedente e o Recurso Voluntário segue em julgamento no CARF.
Na sua defesa a empresa alega, dentre outros argumentos, que deveriam ser
desconsiderados os lançamentos de ofício e que passasse a ser considerada a
DIPJ/2003 retificadora no 1276819 enviada em 25/09/07.
As Tabelas 7 e 8 demonstram o Lalur e o Lacs, do ano-calendário de 2002,
apurados na DIPJ que foi desconsiderada pela fiscalização.
Tabela 7 – Lalur - DIPJ/2003 retificadora no 1276819

Fonte: DIPJ/2003 retificadora no 1276819
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.919 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900392/2006-13

Tabela 8 – Lacs - DIPJ/2003 retificadora no 1276819

Fonte: DIPJ/2003 retificadora no 1276819
As Tabelas 9 e 10 demonstram o cálculo do IRPJ e da CSLL devidos com base
nas Tabelas 7 e 8.
Tabela 9 – Cálculo do IRPJ devido - DIPJ/2003 retificadora no 1276819

Fonte: DIPJ/2003 retificadora no 1276819
Tabela 10 – Cálculo da CSLL devida - DIPJ/2003 retificadora no 1276819

Fonte: DIPJ/2003 retificadora no 1276819
6. Conclusão e dependência do julgamento do Auto de Infração
Assim, com a existência do Auto de Infração controlado no processo
16024.000569/2007-11, atualmente no CARF e pendente de julgamento, a
conclusão definitiva a respeito do cálculo do crédito do Saldo Negativo da CSLL
do ano-calendário de 2002 pode seguir, a princípio, dois caminhos destacados a
seguir.
6.1. Auto de Infração julgado procedente
Caso o Auto de Infração seja julgado procedente, ou seja, sejam considerados os
valores das Tabelas 2 a 6 e seja considerada a DIPJ/2003 no 1262174, o Saldo
Negativo da CSLL do ano-calendário de 2002 pode ser reconhecido no valor de
R$ 168.036,96 conforme Tabela 11, uma vez que todos os outros valores
apurados no Auto de Infração estão controlados no processo
16024.000569/2007-11.
Tabela 11 - Saldo Negativo da CSLL AC 2002

Fonte: DIPJ/2003 no 1262174
6.2. Auto de Infração julgado improcedente
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.919 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900392/2006-13

Caso o Auto de Infração seja julgado improcedente, ou seja, sejam considerados
os valores das Tabelas 7 a 10 e seja considerada a DIPJ/2003 no 1276819, o
Saldo Negativo da CSLL do ano-calendário de 2002 pode ser reconhecido no
valor de R$ 153.192,37, conforme
Tabela 12.
Tabela 12 – Saldo Negativo da CSLL AC 2002

Fonte: DIPJ/2003 retificadora no 1276819
Cientifique-se a empresa, abrindo-se prazo de 30 dias para que, querendo,
manifeste-se sobre seu conteúdo. Após, retornem-se os autos ao CARF para
prosseguimento”.

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
8.

Da leitura do protocolo do Recurso Voluntário (e-fls. 57), não se consegue
precisar a data em que este foi interposto. Todavia, a Autoridade Preparadora atesta que sua
apresentação foi tempestiva (e-fls. 194).
PREJUDICIAL DE MÉRITO: JULGAMENTO DO PROCESSO No 16024.000569/2007-11
9.

Como se lê do “Relatório Fiscal” (e-fls. 332/337 do processo no
16024.000569/2007-11), foram autuadas duas infrações: “1- OMISSÃO DE RECEITAS -
SUPRIMENTO DE NUMERÁRIO NÃO COMPROVADO (AC 2003)” e “2 - TRANSPORTE
E DECLARAÇÃO INCORRETOS DO LUCRO LÍQUIDO ANTES DO IRPJ (AC 2002)”,
sendo esta a que interessa a este trabalho, especificamente quanto à CSL. Foi vazada nos
seguintes termos:
“2.1. O contribuinte apurou um prejuízo liquido em 31/12/2002, antes do IRPJ e
da CSLL, de (R$ 90.459,23), conforme Demonstração dos Resultados. A
demonstração consta à fl. 483 do Livro Diário n° 04, relativo ao ano de 2002,
conforme fl. 235 [e-fls. 274 do processo no 16024.000569/2007-11].
2.2. A Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica —
DIPJ de fls. 10/95 [e-fls. 12/97], entretanto, acusa um prejuízo de (R$
762.375,20). A informação equivocadamente introduzida na DIPJ majorou o
prejuízo em R$ 671.915,97. Idêntico procedimento foi adotado quanto à
Contribuição Social sobre o Lucro Liquido — CSLL. As fichas 6A (Demonstração
do Resultado), 9A (Demonstração do Lucro Real) e 17 (Cálculo da CSLL) da
DIPJ, às fls. 14, 15 e 25 [e-fls. 27 do processo no 16024.000569/2007-11],
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.919 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900392/2006-13

respectivamente, demonstram as informações equivocadas prestadas pelo sujeito
passivo.
2.3. Intimada a esclarecer os motivos da declaração inexata (item 2 do termo de
fls. 270/271) [e-fls. 309/310 do processo no 16024.000569/2007-11], a fiscalizada
alegou que a DIPJ ‘estava com erros de preenchimentos, no qual foi devidamente
retificada’
(vide
resposta
de
fl.
277)
[e-fls.
317
do
processo
no
16024.000569/2007-11]. No curso da ação fiscal, o contribuinte, já sabendo que
seriam levantadas as diferenças na DIPJ do AC 2002, resolveu retificá-la, não
obstante estivesse com a espontaneidade excluída, nos termos do art. 7o, par. 1° e
inc. I do Decreto n° 70.235/72. Na DIPJ retificadora a empresa informou
corretamente o lucro liquido antes do IRPJ e da CSLL, conforme as fichas de fls.
278/280 [e-fls. 318/320 do processo no 16024.000569/2007-11].
2.4. Diante dos fatos, a importância de R$ 671.915,97 é lançada como infração
nos autos de infração de IRPJ (a titulo de ‘Transporte e declaração incorretos do
lucro liquido antes do IRPJ’) e de CSLL (a titulo de ‘Declaração incorreta do
lucro liquido antes da CSLL’).
2.5 — REDUÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DA CSLL
A base de cálculo da CSLL foi duplamente reduzida pelo contribuinte. Além da
redução de R$ 671.915,97 já explicada, houve uma outra. De acordo com a ficha
05A da DIPJ (vide fl. 13) [e-fls. 15 do processo no 16024.000569/2007-11] e
LALUR (vide fls. 239/240) [e-fls. 278/279 do processo no 16024.000569/2007-
11], houve uma provisão indedutivel (‘Provisão Ajuste a Valor de Mercado —
Estoques’) no valor de R$ 181.315,76. A provisão foi adicionada ao lucro liquido
para a apuração do lucro real (vide ficha 09A na fl. 15) [e-fls. 17 do processo no
16024.000569/2007-11], mas não foi adicionada ao lucro liquido para a
apuração da base de cálculo da CSLL (vide ficha 17 na fl. 25) [e-fls. 27 do
processo no 16024.000569/2007-11]. Em face da não-adição da provisão, a
importância de R$ 181.315,76 também é lançada como infração no auto de
infração da CSLL (a titulo de ‘Redução indevida da base de cálculo da CSLL’).
Com as duas infrações, a base de cálculo total lançada no auto de infração de
CSLL equivale a R$ 853.231,73” (grifou-se; negrito do original).
10.

A Autoridade Julgadora de piso se manifestou, face à autuação e à Impugnação,
no Ac. no 14-40.129 - 1a Turma da DRJ/RPO, proferido em sessão realizada em 31/01/2013 (e-
fls. 593/605 do processo no 16024.000569/2007-11), cuja ementa foi vazada nos seguintes
termos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002, 2003
SUPRIMENTO DE NUMERÁRIO. OMISSÃO DE RECEITAS. AUMENTO DE CAPITAL
NÃO COMPROVADO.
Se o sujeito passivo não comprova a origem e a efetiva entrega do numerário
correspondente à integralização do aumento de Capital Social cabe a presunção de
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.919 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900392/2006-13

omissão de receita. A escrituração contábil de contrato de assunção de dívida de uma
subsidiária para com outra empresa do mesmo grupo, sem identificação da natureza da
operação que deu origem a dívida não justifica nem a origem e nem a efetiva entrega do
numerário.
TRANSPORTE INCORRETO NA DIPJ/2003. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
PROCEDIMENTO FISCAL INICIADO. PERDA DA ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo e, via de
conseqüência, a retificação da declaração durante a ação fiscal não inibe a lavratura do
auto de infração, nem afasta a imposição das penalidades pertinentes ao lançamento de
ofício.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DAS ESTIMATIVAS MENSAIS.
A multa isolada, calculada sobre a totalidade ou diferença da antecipação do IRPJ e da
CSLL, mensalmente devida e não recolhida, deve ser aplicada à pessoa jurídica, sujeita à
tributação com base no lucro real, e optante pelo pagamento do IRPJ e da CSLL, em
cada mês, determinados sobre bases de cálculo estimadas, por descumprimento da
obrigação de antecipar o IRPJ ou a CSLL mensalmente devidos, ainda que, no ajuste ao
final do período, não seja apurado resultado positivo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2002, 2003
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PROVISÃO. AJUSTE A VALOR DE MERCADO.
INDEDUTIBILIDADE.
O julgamento da lide deve recair apenas sobre a matéria expressamente impugnada no
prazo de trinta dias. Não tendo o Contribuinte apresentado qualquer objeção contra a
exigência fiscal relativa a ‘Provisão Ajuste a Valor de Mercado-Estoques’ que deixou de
ser adicionada ao Lucro Líquido para apuração da CSLL, mantém-se o lançamento.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
11.

A decisão foi parcialmente corroborada pela Autoridade Julgadora de 2a instância,
que se manifestou acerca dela e do Recurso Voluntário no âmbito do Ac. no 1302-006.066,
proferido em sessão realizada em 08/12/2021 (e-fls. 800/820 do processo no 16024.000569/2007-
11), cujos ementa e acórdão foram vazados nos seguintes termos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002, 2003
SUPRIMENTO DE NUMERÁRIO. OMISSÃO DE RECEITAS. AUMENTO DE CAPITAL
NÃO COMPROVADO.
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.919 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900392/2006-13

Se o sujeito passivo não comprova a origem e a efetiva entrega do numerário
correspondente à integralização do aumento de Capital Social cabe a presunção de
omissão de receita. A escrituração contábil de contrato de assunção de dívida de uma
subsidiária para com outra empresa do mesmo grupo, sem identificação da natureza da
operação que deu origem a dívida não justifica nem a origem e nem a efetiva entrega do
numerário.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DAS ESTIMATIVAS MENSAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
A aplicação de duas penalidade para a mesma infração configura concomitância
inadmissível. Aplicável ao caso o enunciado da Súmula CARF no 105: A multa isolada
por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso
IV da Lei no 9.430/96, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta
de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de
ofício.
TRANSPORTE INCORRETO NA DIPJ/2003. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
PROCEDIMENTO FISCAL INICIADO. PERDA DA ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo e, via de
consequência, a retificação da declaração após iniciada a ação fiscal não produz
qualquer efeito em relação ao lançamento. Aplicação da Súmula CARF no 33.
PIS, COFINS E CSLL. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Havendo tributação reflexa, aplica-se o que restar decidido em relação ao IRPJ, em
relação aos mesmos fatos e elementos de prova
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, e, em relação à parte conhecida, também por
unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, apenas para
cancelar a exigência das multas isoladas pelo não recolhimento das estimativas de
IRPJ e CSLL, nos termos do relatório e voto da relatora” (grifou-se).
12.

Irresignado, em 21/01/2022 (e-fls. 825 do processo no 16024.000569/2007-11), a
Interessada apresentou Recurso Especial (e-fls. 826/854 do processo no 16024.000569/2007-11),
que não foi admitido (e-fls. 905/915 do processo no 16024.000569/2007-11), de que foi
cientificada em 10/04/2023 (e-fls. 922 do processo no 16024.000569/2007-11).
13.

Assim, tem-se que a matéria pertinente à “perda de espontaneidade” para
retificação de declarações (no caso, a DIPJ) foi julgada, de modo definitivo, desfavoravelmente à
Interessada.
MÉRITO: SALDO NEGATIVO DE CSL
14.

Tendo sido a autuação julgada procedente, de modo definitivo, quanto à
impossibilidade de apresentação de DIPJ retificadora depois de iniciado o procedimento fiscal,
retome-se a conclusão da Autoridade Diligiencidora em resposta à Resolução no 1301-000.761,
em trecho que se aplica ao caso:
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.919 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900392/2006-13

“6. Conclusão e dependência do julgamento do Auto de Infração
Assim, com a existência do Auto de Infração controlado no processo
16024.000569/2007-11, atualmente no CARF e pendente de julgamento, a
conclusão definitiva a respeito do cálculo do crédito do Saldo Negativo da CSLL
do ano-calendário de 2002 pode seguir, a princípio, dois caminhos destacados a
seguir.
6.1. Auto de Infração julgado procedente
Caso o Auto de Infração seja julgado procedente, ou seja, sejam considerados os
valores das Tabelas 2 a 6 e seja considerada a DIPJ/2003 no 1262174, o Saldo
Negativo da CSLL do ano-calendário de 2002 pode ser reconhecido no valor de
R$ 168.036,96 conforme Tabela 11, uma vez que todos os outros valores
apurados no Auto de Infração estão controlados no processo
16024.000569/2007-11.
Tabela 11 - Saldo Negativo da CSLL AC 2002

Fonte: DIPJ/2003 no 1262174
(...)” (negritos do original).

CONCLUSÃO
15

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 329
DF CARF MF
Original